Tribunal: TJMT
Processo: 0004580-23.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004580-23.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS CONSTATADOS – SANEAMENTO NECESSÁRIO
–

RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO
– CORREÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS –
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material ocorrido no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade negou provimento ao Recurso interposto pela Cooperativa.

As partes recorreram.

O réu, aponta erro material com relação à majoração dos honorários, pois apesar de inicialmente fixados em R$ 2.500,00 na sentença, ele opôs Embargos de Declaração que foram acolhidos para arbitrá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, ao majorá-los no segundo, o foram para R$ 4.000,00. Postula que sejam aumentados para 20%.

Já a Cooperativa aduz que há omissão no acórdão ao não se manifestar sobre o que versaram as atas assembleares que definiram as formas de rateio nos exercícios de 2011 a 2013.

Aponta que nos exercícios de 2011 e 2012

deliberaram que as perdas seriam custeadas com a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S/A, no entanto, na Assembleia Geral Extraordinária de 08/11/2013 foram retificadas as decisões tomadas nas de 2012 e 2013, alterando a forma de rateio.

Sustenta que o art. 27 do Estatuto Social dispõe que a AGE poderá deliberar sobre os assuntos mencionados no edital de convocação, o qual está juntado às fls. 10 do Id. 103777977 e foi publicado em jornal (fls. 12 do Id. 103777977) indicando expressamente nos itens IV e V a possibilidade de retificação das decisões proferidas nas assembleias de 2012 e 2013. Assim houve contradição no aresto ao pontuar que ausente demonstração de que os cooperados foram devidamente cientificados.

Afirma haver omissão quanto ao art. 80, parágrafo único, inciso I da Lei 5.762/71.

As partes se manifestaram nos ids no 117586474 e 117627453.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Embargos de Declaração da autora - Cooperativa

Segundo constou no aresto, as assembleias ordinárias de 2012 e 2013 definiram que as perdas seriam cobertas com a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S/A. No entanto, em 08/11/2013 em assembleia geral extraordinária, sem competência para tratar do tema, foram retificadas as decisões tomadas anteriormente, alterando os critérios de rateio, para as seguintes:

“para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como operacionais,
utilizar o critério de rateio

pela proporcionalidade do movimento financeiro realizado na cooperativa pelos cooperados nos respectivos anos;

para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como originadas pelos encargos financeiros sobre o imobilizado
, realizado com
insuficiência de aporte de capital próprio por parte dos cooperados
nos respectivos exercícios sociais,
utilizar o potencial proporcional de uso de instalações da Cooaleste pelos cooperados, calculado pela área própria cultivável por parte dos cooperados em cada ano”

Pontuou-se que
segundo o Estatuto Social de 2012, vigente à época, é da competência da Assembleia Geral Ordinária “
a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal
” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa,
desde que mencionado no Edital de Convocação,
documento este não anexado na lide
.

Ademais, os documentos citados pelo embargante não se tratam do edital de convocação, mas sim das próprias atas das Assembleias.

Por conseguinte, as alterações na forma de rateio propostas na Assembleia Extraordinária de novembro de 2013 não podem ser admitidas.

Houve omissão quanto à análise do parágrafo único do art. 80 da Lei 5.764/71, o qual se reporta a seguir.

Os artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71 autorizam o rateio das despesas para cobertura das despesas da sociedade, no entanto, na razão direta dos serviços usufruídos e não do potencial de uso como pretende a embargante (cooperativa), e apesar de o inciso I do parágrafo único do art. 80, prever a hipótese de divisão igualitária entre os cooperados independentemente da fruição, impõe que o seja “conforme definido no estatuto”.

O
Estatuto Social de 2012, vigente até 31/12/2014 definiu nos art. 50 a 53 que “
as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais mediante uma taxa de manutenção
” e “
ocorrendo perdas, apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura de despesas de prestação de serviços, serão rateadas entre os Cooperados
proporcionalmente a utilização dos serviços
”;
Já o art. 54 complementa que “
as perdas de cada exercício, apuradas em balanço, são cobertas com o saldo do Fundo de Reserva, e se, insuficiente,
serão cobrados mediante rateio entre os Cooperados na razão direta dos serviços executados
”
(id no 50220076 - Pág. 22).

No entanto, o Estatuto de 2012, vigente à época da Assembleia de 2013 não tinha tal previsão, pois a única forma de rateio admitida era a equivalente à fruição do serviço (art.54).

Confira-se:

Art. 80
. As despesas da sociedade
serão cobertas pelos associados
mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à
equanimidade de cobertura das despesas da sociedade
, estabelecer:

I -
rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados
, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II
-
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano
,
das sobras líquidas
ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício,
excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89.
Os prejuízos
verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este,
mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos,
ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80
.

Ou seja, ainda que a Lei 5.764/71 autorize o rateio pelo potencial de uso, ela apenas poderia ser permitida, caso prevista no estatuto da cooperativa, situação não vislumbrada na hipótese.

E mais, as deliberações tomadas em novembro de 2013 o foram em dissonância à previsão do próprio estatuto e portanto, não pode ser admitido o rateio de acordo com o potencial de uso.

2. Embargos de Declaração opostos pelo réu.

A Ação foi julgada improcedente e a autora condenada em honorários de R$ 2.500,00. Todavia, opostos Embargos de Declaração pelo réu, foram acolhidos para alterar essa verba para 10% sobre o valor atualizado da causa (id no

103778124).

Apesar de constar no relatório do acórdão a fixação em 10% na primeira instância, ao majorá-los foram considerados erroneamente os primeiros honorários de R$ 2.500,00, aumentando-os para R$ 4.000,00, em evidente erro material, o que será sanado.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da Cooperativa (autora) para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. Dou parcial provimento ao Recurso do réu para majorar os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, em atendimento ao art. 85, §11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022